Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Acusação contra sentença que absolveu o acusado do crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se está demonstrada a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
4. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, a absolvição deverá ser afastada.
5. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e o depoimento dela confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Considerando a condição econômica do réu, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional.
IV. – Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e provido.